Tribunal: CARF
Processo: 18470.730434/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730434/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.535 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
ABRALA DECORAÇÕES EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

ABRALA DECORAÇÕES LTDA. - ME., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 03-72.445, de 24 de janeiro de 2017, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730434/2015-51
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.535 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730434/2015-51

exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 1579289, de 01/09/2015, com
fundamento no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da
Resolução CGSN no 94, de 2011 (e-fls. 3).
3.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte pleiteou, em síntese,
a inclusão dos débitos excludentes no parcelamento já existente.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 38):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. FALTA DE COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS
DRJs PARA APRECIAÇÃO.
Foge à área de competência regimental das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento a apreciação de pedidos de parcelamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 14/03/2017, em que reconhece o parcelamento dos débitos
excludentes em janeiro de 2017; observa que a assinatura digital do auditor fiscal no processo de
exclusão do Simples Nacional ocorreu em 01/02/2017, data em que os débitos já haviam sido
parcelados. Por fim, requer o cancelamento da exclusão do Simples (e-fls. 46 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram a exclusão do
Simples foram quitados dentro do prazo legal, de forma a elidir o ato excludente.
9.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou débitos deste regime especial,
com exigibilidade não suspensa, relativos aos períodos de apuração 09/2014 a 04/2015 (e-fls. 3).
Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem pagos no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está em consonância a
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.535 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730434/2015-51

LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
10.

A ciência do ADE, via edital, ocorreu em 11/11/2015 (e-fls. 05) e o contribuinte
reconhece a existência dos débitos e informa que efetuou o parcelamento em 26/01/2017.
Portanto, fora do prazo legal de regularização (e-fls. 68).
11.
A recorrente observa ainda que a assinatura digital do auditor fiscal no processo
de exclusão do Simples Nacional ocorreu em 01/02/2017, data em que os débitos já haviam sido
parcelados. Por fim, requer o cancelamento da exclusão do Simples.
12.
A assinatura a que se refere a recorrente trata tão somente de intimação para
ciência do acórdão da DRJ (e-fls. 51). Para fins de regularização dos débitos, a data a ser
considerada é a da ciência do ADE, in casu, 11/11/2015.
13.

Como visto acima, a pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da Lei Complementar
123/2006. No caso, conforme reconhecido pela própria recorrente, os débitos foram parcelados
mais de doze meses após a ciência do ato excludente; portanto, há de ser mantida a exclusão do
Simples Nacional.
Conclusão
14.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital